Tribunal: TJMT
Processo: 1003953-70.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003953-70.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ELIZEU ALVES DE FRANCA - CPF: 104.436.301-00 (AGRAVANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - CPF: 970.573.631-68 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE), RODRIGO BECHER - CPF: 655.029.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU ALVES DE FRANCA - CPF: 104.436.301-00 (AGRAVADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - CPF: 970.573.631-68 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.

À míngua de novos elementos capazes de modificar a decisão agravada o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO

N. 1003953-70-2017

AGRAVANTE: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

AGRAVADO: ELIZEU ALVES DE FRANÇA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, em face da decisão que deu provimento parcial aos Embargos de Declaração propostos pela Recorrente para esclarecer que o reajuste por faixa etária é o previsto no ID 155019686 e proveu parcialmente o recurso proposto por Elizeu Alves de França para constar que os reajustes referentes aos anos de 2020 é de -8,9% e 2021 de 15,5%.

Sustenta a Agravante que discorda do entendimento com relação a parte final em que deu provimento aos embargos de declaração (do agravado) Elizeu Alves de França para constar que os reajustes anuais referentes aos anos de 2020 é de -8,9% e 2022 de 15,5%.

Afirma que a decisão está em desacordo com as normas de cálculo atuarial, já que os índices apontados para o contrato do Agravado como se fosse pessoa física fere o direito isonômico das partes que integram o mesmo contrato, pois, o Agravado deve-se ater as regras de mutualismo existente com os demais usuários vinculados ao plano de saúde, não sendo admissível aplicar índice aleatório que não condiz com o índice apontado no contrato e confirmado pela perícia realizada por perito..

Alega que existe contradição na decisão, tendo em vista acolher parte da perícia com relação aos reajustes por faixa etária e por outro lado entende ser abusivo aplicar o índice de reajuste referente aos contratos para pessoa física ou familiar, argumentando existir prova pericial demonstrando que não há erro no índice apontado como necessário para recompor os custos do contrato, é necessário que seja demonstrado em sentido contrário onde está o erro de cálculo do perito para declará-lo abusivo.

Assevera que deve prevalescer o resultado da prova pericial asseverando que, ademais, o contrato é lei entre as partes, prequestionando a matéria e aduzindo que a Agravante se desincumbiu de provar o alegado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que caiu por terra a pretensão autoral, estando a decisão negando vigência ao artigo 373, II, do CPC

Alega a necessidade para recompor os custos do contrato, sob pena de ferir o equilíbrio na relação jurídica estabelecida entre as partes, sendo que a Agravante apresentou em sua peça de defesa todos os documentos comprobatórios (ID 155019690 – ID 155019692 – ID 155019689) que justificam o percentual auferido e aplicado sobre o contrato de plano de saúde do qual, o Agravado é parte aderente, sendo que a fundamentação da decisão recorrida contraria as regras estabelecidas pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem do Laudo Pericial emitido em sede de 1º Grau.

Assevera que por meio do presente recurso visa discutir o inteiro teor da tese apontada, como eliminar o grave equívoco ao dar provimento em parte aos embargos do Agravado, aplicando percentual de plano individual em plano coletivo por adesão, que tem regras próprias e muito bem definidas no contrato.

Afirma que não ocorreu análise da prova pericial acostada aos autos, tendo a Agravante comprovado o direito apontado demonstrando inexistência de irregularidade nos percentuais aplicados, não havendo desrespeito as cláusulas de contrato devidamente registradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar, argumentando que quando do julgamento não foi adotada a cautela necessária, não sendo sanada a contradição apontada nos embargos declaratórios.

Argumenta que o Juiz tem a livre motivação para fundamentar a decisão, no entanto, não adotou a cautela necessária que se esperava quando da análise pormenorizada em grau de revisão via embargos, e, apresenta a contradição no julgado, sendo a primeira ao acolher a perícia realizada para atestar que o reajuste está correto pautado nas regras da ANS, e, por outro lado, refuta a prova pericial ao afirmar que a Agravante não demonstrou nos autos a origem dos percentuais aplicados (31,80% em 2017 e 45,28% em 2020), quando o
Expert
, demonstrou a luz da legislação, do contrato e normas técnicas atuariais que o índice em questão é necessário para recompor os custos do contrato.

Argumenta que o Agravado não quer assumir os custos do contrato em obtenção de vantagem indevida ferindo o princípio da igualdade entre os pares vinculados ao instrumento jurídico e que se beneficiam das garantias contratuais
.

Verbera que o acórdão reconhece a nulidade dos percentuais de reajuste dos anos de 2017, e

determinando a sua alteração e definindo o índice de reajuste divulgado pela ANS para planos individuais familiares, como aplicáveis para um contrato da modalidade coletivo empresarial por adesão, sem ao menos fundamentar de

forma legal a razão para tanto negando vigência ao artigo 489 do CPC.

Assevera que o acórdão merece reforma, tendo em vista que possui contradição com relação a perícia acostada aos autos, sendo certo que a Agravante se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos reajustes praticados.

Acrescenta na data do aniversário do contrato são apurados os custos efetivos do período e visando o equilíbrio contratual, sendo que em 2017 foi apurado o reajuste de 63,81%, no entanto a Agravante aplicou 31,80%. Abaixo daquele que deveria ser aplicado.

Afirma que os reajustes aplicados ao contrato do Agravado estão em conformidade com a legalidade e fundamentados por meio de Nota Técnica Atuarial, documentos estes acostados aos autos, aduzindo que no caso há negativa de vigência aos artigos

476, 478 e 479 do Código Civil do Código Civil, CPC, Art. 369, 334, 371, 373, II; Art. 276; Art. 16. XI, Art. 35-E, inciso IV, da Lei n. 9.656/98, CPC, Art. 54 do CDC totalmente cabível a interposição do presente recurso. Ao final requereu o provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida.

Nas contrarrazões o Agravado refuta a tese recursal sustentando em síntese ter demonstrado os reajustes excessivos praticados pela Agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de abril de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023